Tribunal: TJMT
Processo: 1004529-02.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004529-02.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (APELADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), GB CUIABA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 38.166.058/0001-82 (APELANTE), LETICIA CARLINI MENDES RIBEIRO - CPF: 230.916.618-90 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (APELANTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), GB CUIABA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 38.166.058/0001-82 (APELADO), LETICIA CARLINI MENDES RIBEIRO - CPF: 230.916.618-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito do consumidor. Recursos de apelação cível. Prestação de serviços automotivos. Cobrança por serviços desnecessários. Restituição em dobro quanto aos serviços
realizados desnecessariamente ou não realizados
. Danos morais configurados.
Desvio produtivo abarcado na análise do dano moral. Quantum proporcional.
Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais, em razão de falha na prestação de serviços mecânicos consistente na cobrança por reparos desnecessários e não realizados em veículo automotor.

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a reprodução de argumentos da contestação acarreta a ausência de dialeticidade recursal; (
ii
) estabelecer se a cobrança por serviços mecânicos desnecessários configura falha na prestação de serviço; (
iii
) determinar se a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma dobrada; (
iv
) verificar a ocorrência de dano moral indenizável e o acerto do
quantum
fixado; e (v) analisar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A reiteração de teses da contestação não viola o princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam de forma suficiente os fundamentos da sentença e apresentam pedidos específicos de reforma.

4. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, sendo que a comprovação técnica de que serviços cobrados eram desnecessários ou não foram executados caracteriza falha na prestação do serviço.

5. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados prescinde da prova de dolo, sendo cabível quando a conduta do fornecedor contraria a boa-fé objetiva ao induzir o consumidor a erro.

6. A indução do consumidor a realizar gastos desnecessários mediante informações alarmistas sobre segurança veicular ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral pelo desvio produtivo e ofensa à dignidade.

7. O valor fixado a título de danos morais permanece inalterado quando atende às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem causar enriquecimento sem causa.

8. A manutenção da sucumbência recíproca e a fixação de honorários em patamar razoável justificam a majoração em grau recursal, conforme o trabalho adicional realizado pelos patronos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança por serviços automotivos comprovadamente desnecessários ou não realizados constitui falha na prestação de serviço e impõe a restituição em dobro dos valores pagos. 2.
A utilização de informações alarmistas sobre riscos à segurança para induzir o consumidor a reparos desnecessários viola a boa-fé objetiva e enseja reparação por dano moral, inclusive pelo desvio produtivo caracterizado.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11, e 1.010, II e III.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
EAREsp
n. 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21.10.2020; STJ, REsp n. 1.737.412/SE; TJMT, N.U 1031451-08.2021.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02.07.2025; TJMT, N.U 1014504-71.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível de Cuiabá (
ID
344708930), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
CARLOS AUGUSTO SERRA NETO
em face de
GB CUIABA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA (IMPACTO PRIME)
, sob a alegação de falha na prestação de serviços automotivos, cobrança por serviços não realizados ou desnecessários, e prática de venda casada.

Segundo a inicial, em 21/08/2023, o autor levou seu veículo Renault
Kwid
, ano/modelo
2020/2021, ao estabelecimento da ré para verificar instabilidade na direção ao virar à direita.
Após breve inspeção, preposto da ré, por meio de mensagem via WhatsApp, indicou diversos problemas no veículo,
recomendando a troca de peças e serviços de manutenção
, orçando inicialmente em R$ 5.160,00.

Posteriormente, no mesmo dia, outro preposto teria entrado em contato telefônico, informando a necessidade de serviços adicionais, como alinhamento 3D, cambagem,
caster
e gabaritagem, elevando o valor final para R$ 7.160,88. Ao retirar o veículo,
o autor
não percebeu qualquer diferença no funcionamento do automóvel.

Desconfiado, o autor levou o veículo à concessionária autorizada Renault. A concessionária constatou, mediante laudo técnico (I
D
344708855), que determinados serviços não foram realizados ou eram desnecessários.

O autor
p
leiteou
, em sua inicial (ID 344708443)
:
(i)
a
restituição em dobro dos valores pagos, incluindo R$ 7.160,88 do serviço e R$ 200,00 da vistoria na concessionária, totalizando R$ 14.721,76; (
ii
) indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00; e (
iii
) indenização por danos temporais no valor de R$ 10.000,00.

A ré contestou (I
D

344708907
), alegando que: (i) todos os serviços foram devidamente autorizados pelo autor após orçamento prévio; (
ii
) todos os serviços contratados foram efetivamente realizados; (
iii
) a empresa é idônea e renomada, com profissionais capacitados; (
iv
) o laudo da concessionária não tem validade por se tratar de empresa concorrente; (v) não houve ilicitude ou má-fé; e (vi) não há dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor.

A sentença de ID 344708930 julgou os pedidos formulados parcialmente procedentes. No que tange aos danos materiais, a ré foi condenada à restituição em dobro dos valores pagos pelos serviços de cambagem,
caster
e substituição das coifas, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Em relação aos danos morais, o juízo fixou a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil rea
is).
Sobre esse valor, deve incidir correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês, contados desde a citação. Por outro lado, o pedido referente aos danos temporais foi indeferido, sob o entendimento de que tais prejuízos já estariam abarcados pela compensação fixada a título de danos morais.

Por fim, quanto à sucumbência, o magistrado reconheceu a natureza recíproca da derrota processual. Assim, os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, devendo ser rateados igualmente (50% para cada parte), ressalvada a suspensão da exigibilidade dessas verbas em relação ao autor.

Inconformadas, ambas as partes apelaram.

O autor CARLOS AUGUSTO SERRA NETO apelou (ID 344708935) requerendo:

(i) Majoração dos danos materiais: sustenta que a restituição em dobro deveria abranger todo o valor pago pelos serviços (R$ 7.160,88), e não apenas os serviços de cambagem,
caster
e substituição de coifas. Alega que a ré mantém prática reiterada de induzir consumidores a realizar serviços desnecessários, sendo objeto de inquérito policial (processo n. 1013150-82.2024.8.11.0042), e que diversos outros serviços também não foram realizados ou eram desnecessários, incluindo o anel retentor. Argumenta que os vídeos juntados a
os autos (Ids. 140833499 e 214683545) demonstram o

modus operandi
da ré, com o preposto Leonardo
Scadelai
condenando as mesmas peças em todos os veículos.

(
ii
) Majoração dos danos morais: argumenta que o valor de R$ 2.000,00 é insuficiente diante da gravidade da conduta da apelada, de seu porte econômico (empresa presente em diversos estados) e do caráter pedagógico que a indenização deve ter. Sustenta que foi vítima de prática criminosa, sendo enganado e ludibriado, o que não pode passar desapercebido pela justiça.

(
iii
) Majoração dos honorários sucumbenciais: requer a elevação para 20% do valor da causa, considerando o grau de zelo operado pelos patronos, a vasta apresentação de provas e petições, e o acompanhamento constante do processo.

A ré GB CUIABA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA apelou (ID 344708931) requerendo:

(i) Quanto aos danos materiais: pugna pela improcedência do pedido de restituição de valores, alegando que o consumidor esteve a todo momento ciente dos valores cobrados e dos serviços prestados, tendo autorizado expressamente mediante assinatura do orçamento e pagamento. Sustenta que o orçamento discrimina pormenorizadamente cada serviço e peça, com seus respectivos valores, e que somente reparos previamente autorizados foram realizados. Argumenta que o serviço foi feito, o cliente se beneficiou com os reparos e peças instaladas, e que não há ato ilícito. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer que a restituição seja simples, e não em dobro, por ausência de má-fé ou conduta abusiva dolosa, tratando-se, quando muito, de desacordo contra
tual.

(
ii
) Quanto aos danos morais: sustenta a improcedência do pedido, alegando que nenhum princípio moral do autor foi violado e que não houve vergonha ou dano que impedisse a convivência social. Argumenta tratar-se de mero aborrecimento cotidiano, dissabor comum em relações contratuais, que não configura dano moral. Afirma que o autor não comprovou de maneira objetiva o dano moral supostamente suportado, limitando-se a aduzir meras ilações sem elementos fáticos probatórios. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, por considerá-lo excessivo em face das circunstâncias.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (Ids. 344708936 e 344708938). O autor, em suas contrarrazões, suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal, alegando que o recurso da ré seria mera cópia da contestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR ARGUIDA POR
CARLOS AUGUSTO SERRA NETO
-
Da ausência de dialeticidade recursal

Em suas contrarrazões (I
D

344708936
), o apelado CARLOS AUGUSTO suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, alegando que o recurso da ré seria mera cópia da contestação, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença.

A preliminar não merece acolhida.

Embora o recurso da apelante GB CUIABA reitere argumentos da contestação, verifica-se que há impugnação suficiente aos fundamentos da sentença, inclusive com pedidos novos e específicos voltados à reforma do julgado, como a redução ou afastamento da condenação em danos morais e materiais.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
“
Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal se a parte apelante, ainda que reitere argumentos da contestação, impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença
” (N.U 1031451-08.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 08/07/2025)
.

Assim,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Inicialmente, cumpre registrar que a
relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivoc
amente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
A responsabilidade da fornecedora é
, portanto,
objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados por defeitos na prestação dos serviços.

Da apelação de GB CUIABA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

A apelante sustenta que o consumidor tinha plena ciência dos valores cobrados e autorizou a realização dos serviços, que todos os serviços contratados foram efetivamente prestados, que não há ofensa à honra capaz de gerar dano moral, tratando-se de mero dissabor contratual e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Embora a apelante alegue que o consumidor manifestou concordância com os valores cobrados, o que tornaria a obrigação válida nos termos do art. 104 do Código Civil, tal argumento não prospera. A controvérsia não reside na validade formal da cobrança, tampouco na abusividade dos valores em si, mas sim na necessidade da realização dos serviços cobrados.

O laudo técnico elaborado pela concessionária autorizada Renault (
ID
344708855) atesta que determinados serviços, especificamente cambagem,
caster
e substituição de coifas, não foram realizados ou eram desnecessários. A apelante, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a necessidade da realização dos serviços cobrados, limitando-se a afirmar genericamente que todos os serviços foram autorizados e executados.

Em casos que tais, é certo que o prestador de serviços possui muito mais conhecimento técnico acerca dos reparos necessários do que o consumidor, que se vê em posição de hipossuficiência técnica. Tal circunstância reforça a necessidade de transparência e boa-fé objetiva na relação consumerista. Soma-se a isso o fato de que a apelante somente foi condenada
ao pagamento em dobro
pelos serviços que efetivamente se mostraram desnecessários e/ou não realizados, conforme documentação técnica trazida pelo autor.

A sentença acertadamente determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
Acerca da
temática
, há de se destacar que a
jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

No caso concreto,
restou demonstrada a má-fé da prestadora de serviços
ao incluir na cobrança serviços que não deveriam ter sido efetuados, seja por desnecessidade, seja por não terem sido efetivamente realizados. Tal conduta viola frontalmente os princípios da transparência, informação e boa-fé objetiva, que devem nortear as relações de consumo.

A apelante sustenta que não houve ofensa à honra ou à dignidade do consumidor, tratando-se de mero dissabor contratual. Não é o que se verifica dos autos. O consumidor foi induzido a realizar serviços desnecessários, mediante informações alarmistas sobre supostos riscos à segurança do veículo, sendo colocado em situação de extrema vulnerabilidade. Tal conduta ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando ato atentatório à di
gnidade do consumidor, em razão do desvio produtivo causado pela necessidade de resolução do problema junto à concessionária autorizada.
Ressalte-se que a
jurisprudência do STJ reconhece o desvio produtivo como fator gerador de dano moral
, de modo que tal ofensa se encontra encapsulada na análise de dano moral do caso em tela
.

Acerca da temática, colaciono julgado da Turma Recursal Cível deste E. Tribunal de Justiça, já mencionado na sentença, em caso semelhante:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS. NÃO REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS. FALHA NA EXECUÇÃO CONTRATUAL. UTILIZAÇÃO DE PEÇAS NÃO ORIGINAIS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que declarou a incompetência do juízo para processar e julgar a ação, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e art. 51, II e § 1o, da Lei no 9.099/95. A parte autora busca a reforma da decisão para a procedência dos pedidos iniciais, alegando falha na execução de serviços automotivos contratados e utilização de peças não originais, pleiteando indenização por danos materiais e morais. A parte reclamada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a não realização dos serviços contratados e a utilização de peças não originais configuram falha na prestação de serviços e ensejam a reparação por danos materiais;

(
ii
) estabelecer se as circunstâncias do caso configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo técnico emitido por concessionária autorizada (Honda) demonstra que diversos serviços contratados — como a reparação da coifa,
trizeta
do câmbio, retentor do
semi-eixo
, cambagem,
caster
e gabaritagem — não foram realizados. A reclamada não apresenta provas suficientes para comprovar a execução desses reparos, caracterizando falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

A análise das peças utilizadas revela que não há especificação contratual obrigando o uso de peças originais. A vistoria técnica comprovou que as peças utilizadas cumpriram sua função, não causando prejuízo material ou funcional ao veículo. Assim, a substituição por peças não originais não enseja indenização, diante da ausência de dano concreto.

A falha na execução dos serviços contratados, contudo, configura descumprimento contratual grave, gerando prejuízo material à parte autora, fixado em R$ 2.004,00, correspondente ao custo dos serviços não realizados e peças relacionadas.

O caso ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando ato atentatório à dignidade do consumidor, em razão do desvio produtivo causado pela necessidade de resolução do problema junto à reclamada. A jurisprudência do STJ (REsp 1.737.412/SE) reconhece o desvio produtivo como fator gerador de dano moral
.

A indenização por danos morais deve ser fixada com base na reprovabilidade da conduta, na intensidade do sofrimento da vítima e na capacidade econômica das partes, de modo a evitar enriquecimento sem causa e a desestimular condutas similares. Sopesando tais critérios, arbitra-se o valor em R$ 2.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. A não realização de serviços contratados configura falha na prestação de serviços e gera direito à indenização por danos materiais correspondentes ao valor dos serviços e peças não utilizados.
2.
O desvio produtivo do consumidor causado por falha na prestação de serviços é apto a ensejar indenização por danos morais, desde que caracterizado o prejuízo à dignidade do consumidor
. 3.A ausência de especificação contratual quanto à origem das peças utilizadas transfere à parte consumidora o ônus de aceitar peças não originais, desde que estas não comprometam o desempenho ou funcionalidade do bem.” [...]

(N.U 1014504-71.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024,
Publicado
no DJE 05/12/2024)

Destacamos

O valor de R$ 2.000,00 fixado pela sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem implicar enriquecimento sem causa. Assim, nego provimento ao recurso da apelante GB CUIABA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.

Da apelação de CARLOS AUGUSTO SERRA NETO

O apelante requer majoração dos danos materiais para abranger todo o valor pago (R$ 14.721,76), majoração dos danos morais e majoração dos honorários sucumbenciais para 20%.

O apelante sustenta que a restituição em dobro deveria abranger todo o valor pago pelos serviços (R$ 7.160,88), e não apenas os serviços de cambagem,
caster
e substituição de coifa
s.
Alega que a apelada mantém prática reiterada de induzir consumidores a realizar serviços desnecessários, inclusive sendo objeto de inquérito policial. Embora tais circunstâncias sejam graves e mereçam reprovação, não demonstram, por si sós, a necessidade da reparação integral pelo serviço realizado.

A sentença acertadamente determinou que a restituição em dobro ocorresse apenas com relação aos serviços indevidamente praticados, eis que demonstrada a sua desnecessidade por laudo técnic
o
(
ID
344708855
).
O laudo técnico indica que houve a troca de amortecedores traseiros, houve a substituição dos terminais de direção, não houve necessidade de realização de cambagem e
caster
, e as coifas eram originais, tendo sido apenas limpas, e não substituídas.

Embora o apelante alegue que o anel retentor não foi trocado, verifica-se que não há cobrança específica quanto a esse serviço n
o documento de
ID
344708850, não havendo que se falar em
restituição nesse tocante.
Quanto aos demais serviços prestados, como alinhamento, balanceamento e gabaritagem, o laudo técnico não indica a ausência de realização ou a sua efetiva desnecessidade.

Embora a legislação consumerista preveja a inversão do ônus da prova, tal situação não exime o autor (consumidor) de demonstrar, ainda que minimamente, a existência do seu
direito.
No caso em tela, não restou demonstrada má prestação de serviços nos demais serviços não abarcados pela sentença ou a sua efetiva desnecessidade. Assim, mantenho a sentença quanto à extensão dos danos materiais.

O apelante requer a majoração dos danos morais, alegando que o valor de R$ 2.000,00 seria insuficiente diante da gravidade da conduta da apelada e de seu porte econômico. Não obstante, importa registrar que os danos morais não devem ser fixados de modo a gerar enriquecimento sem causa. O valor definido pelo magistrado a quo, diante das peculiaridades do caso concreto, mostra-se adequado e proporcional.

Não foi demonstrada a impossibilidade de utilização do veículo por período prolongado, a necessidade de novos reparos decorrentes dos serviços prestados, ou qualquer outra situação que indique que a quantia definida pelo juízo
a quo
se mostra insuficie
nte.
O valor de R$ 2.000,00 considerou que o consumidor foi efetivamente lesado pela má-fé da empresa apelada, bem como o tempo despendido pelo autor na resolução do problema, de modo que não se mostra cabível a majoração pretendida. Ademais, não se mostra cabível, igualmente, a aplicação de danos temporais na espécie, eis que tais prejuízos já se encontram abarcados na compensação por danos morais.

O apelante requer a majoração dos honorários sucumbenciais para 20%. A sentença fixou os honorários em 10% do valor da causa, distribuindo-os igualmente entre as partes, em razão da sucumbência recíproca.
A fixação realizada pelo magistrado
mostra-se adequada e proporcional ao trabalho desenvolvido e ao resultado obtido na demanda, que foi apenas parcialmente favorável ao autor. Assim, ma
joro os honorários em
grau recursal, porém em porcentagem inferior à pretendida pelo autor
.

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos
e
nego-lhes provimento
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível de Cuiabá.

Majoro os ho
norários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos de ambas as partes, em razão da sucumbência recursal, fixando-os em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvando-se, quanto ao apelante CARLOS AUGUSTO SERRA NETO, a suspensão de sua exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026